Tribunal: TJMT
Processo: 1048990-82.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048990-82.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Incidência sobre 13° Salário, Adicional de Insalubridade, Gratificação Natalina/13o salário]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DAIANE SILVA CRUVINEL - CPF: 001.890.311-82 (RECORRENTE), FERNANDA DELA JUSTINA - CPF: 028.170.211-00 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA MUNICIPAL. TÉCNICA DE ENFERMAGEM. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. HABITUALIDADE COMPROVADA. SENTENÇA OMISSA. REF
ORMA PARCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por servidora pública municipal, técnica de enfermagem, em face de sentença que deixou de se manifestar sobre pedido de recálculo do adicional de insalubridade com base na remuneração total.

Fato relevante. A parte autora comprovou o exercício habitual de atividades insalubres. A sentença reconheceu o direito ao adicional, mas limitou a base de cálculo ao vencimento básico, omitindo-se quanto ao pleito de incidência sobre a remuneração integral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é devida a incidência do adicional de insalubridade sobre a totalidade da remuneração, e não apenas sobre o vencimento básico; e (
ii
) saber se a omissão da sentença justifica a sua reforma parcial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O adicional de insalubridade deve ser calculado sobre a remuneração integral do servidor, quando demonstrado o exercício habitual em condições insalubres, em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana e a jurisprudência consolidada.

A omissão da sentença quanto ao pedido expressamente formulado pela parte impõe a sua reforma, nos limites do pleito recursal, para assegurar o direito ao recálculo e seus reflexos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. O servidor público municipal submetido habitualmente a condições insalubres tem direito ao adicional de insalubridade calculado sobre a totalidade da remuneração. 2. A omissão da sentença quanto a pedido expressamente formulado enseja sua reforma, nos limites da insurgência
recursal.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
Daiane Silva
Cruvinel

em face da sentença proferida nos autos da ação de cobrança movida contra o
Município
d
e Paranatinga
, objetivando o pagamento correto de verbas remuneratórias, em especial o reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade calculado sobre a remuneração integral.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo o direito à dobra das férias de 2022, bem como ao reajuste dos valores pagos a título de férias, adicional de 1/3 e 13o salário, determinando o recálculo com base na remuneração global da servidora.

Contudo, o juízo não apreciou
o pedido de recálculo do adicional de insalubridade, apesar de constar da petição inicial e de ter sido instruído com documentos que demonstram sua habitualidade.

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso, pleiteando a reforma da sentença quanto à omissão, com o consequente reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade calculado sobre a remuneração integral, com os respectivos reflexos legais.

O Município recorrido apresentou contrarrazões, sustentando a regularidade dos pagamentos e requerendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos legais, razão pela qual deve ser conhecido.

No mérito, merece provimento
.

Do adicional de insalubridade

A controvérsia recursal limita-se à ausência de análise, na sentença, do pedido de recálculo do adicional de insalubridade, com base na remuneração integral da servidora recorrente.

Analisando os autos, verifica-se que a parte autora expressamente pleiteou, na inicial, o pagamento correto do adicional de insalubridade, sustentando que os valores vêm sendo pagos com base inferior à legal, e apresentou documentos que comprovam o recebimento habitual da referida verba.

A sentença, embora reconheça o direito ao recálculo de outras verbas (férias, 1/3 e 13o), limita-se a afirmar que a insalubridade era incontroversa, sem, no entanto, enfrentar o pedido de revisão da sua base de cálculo, o que caracteriza omissão relevante.

A jurisprudência consolidada e a doutrina majoritária reconhecem que o adicional de insalubridade, quando pago de forma habitual, possui natureza remuneratória, devendo integrar a base de cálculo de outras verbas, e ser calculado sobre a remuneração integral, salvo disposição legal em sentido contrário, o que não restou demonstrado pelo Município.

Ademais, a habitualidade da verba encontra-se documentalmente comprovada pelos holerites e fichas financeiras constantes nos autos, o que atrai a aplicação da regra da remuneração integral, especialmente à luz do princípio da isonomia e da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Nesse contexto, impõe-se a reforma parcial da sentença para acolher o pedido da autora quanto ao recálculo do adicional de insalubridade, com base na sua remuneração integral, com reflexos sobre férias, adicional de 1/3 e 13o salário.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
e
DOU PROVIMENTO
ao r
ecurso inominado interposto
para reformar a sentença exclusivamente quanto ao pedido de adicional de insalubridade, a fim de:

RECONHECER
o direito da recorrente ao adicional de insalubridade calculado sobre a remuneração integral, considerando todas as parcelas de natureza remuneratória e habitual;

DETERMINAR
ao Município recorrido o pagamento das diferenças apuradas a esse título, com os reflexos em férias, adicional de 1/3 constitucional e 13o salário;

FIXAR
que as diferenças sejam atualizadas nos mesmos moldes da sentença (juros legais de 1% ao mês até 27/08/2024 e, a partir de 28/08/2024, atualização pela Taxa Selic, conforme Lei no 14.905/2024).

Mantém-se a sentença em todos os seus demais termos
.

Sem condenação em custas ou honorários, nos termos dos
arts
. 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2025